Tribunal: TJBA
Processo: 0112735-61.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112735-61.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSE JUNCAL PAZOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA UCKONN OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, V, DO CPC. INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.A sentença de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, declarou extinta a execução com base na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

2.Contra essa decisão, foi interposta apelação, provida por decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

3.Em face dessa decisão, a parte agravante interpôs Agravo Interno, sustentando que a prescrição intercorrente restou configurada, ante a inércia do agravado por período superior a cinco anos, sem que tivesse havido qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

4.A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a regular movimentação processual por meio de petições e diligências para o impulso do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se restou caracterizada a prescrição intercorrente no curso da execução, diante da suposta inércia do agravado e da ausência de intimação prévia para manifestação sobre a possível extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 924, V, do CPC, a execução pode ser extinta quando operada a prescrição intercorrente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do REsp 1.604.412/SC (repetitivo), de que é imprescindível a prévia intimação do credor para manifestação antes da decretação da prescrição intercorrente.
8. Também é pacífico o entendimento de que a prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca da desídia do agravado, não sendo suficiente o mero decurso do tempo (Súmula 106 do STJ).
9. No caso concreto, o agravado protocolou diversas petições requerendo o prosseguimento do feito e diligenciando para localização de bens e endereços dos devedores (IDs 316261241, 316261251, 316261386, 316261619 e 55095968), o que afasta a caracterização da desídia.
10. A sentença foi proferida sem a intimação prévia do agravado, o que configura nulidade, nos termos da jurisprudência dominante.
11. A decisão agravada, portanto, está em consonância com a orientação jurisprudencial e com os elementos constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento: A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca da desídia do exequente, não sendo suficiente o mero decurso do tempo, e sua decretação depende de prévia intimação da parte credora para manifestação, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 924, V; 937; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106.

STJ, REsp 1.604.412/SC (repetitivo).

TJ-MG, Apelação Cível: 00198645720118130242, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 02/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0112735-61.2000.8.05.0001 originários da 13ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador- (BA), agravante ABANCO DO BRASIL S.A. e agravado DISTRIBUIDORA GAROUPA DE ALIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.